Tribunal: STF
Processo: Rcl 73026
Classe: Rcl
Órgão julgador: NUNES MARQUES
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2024-11-22
Data de publicação: 2024-11-22

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO

    1. Private Brasil Indústria, Comércio e Importação de Peças Automotivas EIRELI alega ter o Tribunal Superior do Trabalho, o Tribunal Regional do Trabalho da 2ª Região e a 3ª Vara do Trabalho de Mogi das Cruzes, no processo n. 1001262-02.2021.5.02.0373, descumprido o decidido por esta Suprema Corte nos julgamentos da ADC 48, da ADPF 324, das ADIs 5.625 e 3.961 e do RE 958.252 (Tema 725/RG).

Narra que os órgãos reclamados reconheceram vínculo empregatício entre a ora reclamante e a parte beneficiária, por entender presentes os requisitos enumerados no art. 3º da CLT.

Aduz que, na hipótese, foi firmado contrato de representação comercial, por intermédio de pessoa jurídica. Alega que os órgãos reclamados consideraram ilícita a contratação, mesmo tendo havido negociação das condições do contrato e autodeterminação em todas as suas fases, em desrespeito aos paradigmas invocados. 

Requer a cassação do ato reclamado.

É o relatório.

2. Dispenso a requisição de informações aos órgãos reclamados e a colheita de parecer do Ministério Público Federal, por se encontrar o processo em condições de julgamento.

Inicialmente, em relação à alegação de violação ao decidido no 958.252 (Tema 725), a reclamação é manifestamente improcedente.

É que a jurisprudência firme desta Excelsa Corte exige o esgotamento das instâncias ordinárias, quando, em sede reclamatória, se invoca como paradigma julgamento de recurso extraordinário com repercussão geral reconhecida, nos termos do art. 988, §5º, II, do CPC. Exemplificam esse entendimento os seguintes acórdãos: Rcl 21.167-AgR, ministra Rosa Weber, DJe 03/08/15; Rcl 36.278-AgR, ministro Edson Fachin, DJe 19/09/19; Rcl 42.027-ED-AgR, ministro Ricardo Lewandowski, DJe 10/07/20; Rcl 42.273-AgR, ministro Roberto Barroso, DJe 04/08/20; Rcl 43.537-AgR, ministro Gilmar Mendes, DJe 03/11/20.

Ressalto, ainda, que a Segunda Turma desta Corte possui entendimento pacificado no sentido de que o esgotamento da instância ordinária se comprova com o juízo negativo de admissibilidade do recurso extraordinário pela aplicação da sistemática da repercussão geral e o desprovimento do agravo regimental interposto contra essa decisão (Rcl 33.035 ED, ministra Cármen Lúcia, DJe 25/09/2019; Rcl 36.278 AgR, ministro Edson Fachin, DJe 6/11/2020).

Na hipótese, à época da propositura da reclamação, ainda não havia sido interposto recurso extraordinário.

Passo à análise das alegações de ofensa aos julgamentos da ADC 48, da ADPF 324 e das ADIs 5.625 e 3.961. 

Na ADPF 324, prevaleceu a tese segundo a qual “1. É lícita a terceirização de toda e qualquer atividade, meio ou fim, não se configurando relação de emprego entre a contratante e o empregado da contratada. 2. Na terceirização, compete à contratante: i) verificar a idoneidade e a capacidade econômica da terceirizada; e ii) responder subsidiariamente pelo descumprimento das normas trabalhistas, bem como por obrigações previdenciárias, na forma do art. 31 da Lei 8.212/1993”. 

No caso, a despeito da existência de contrato civil firmado entre as partes, foi reconhecida a relação de emprego, em desconformidade com entendimento desta Corte, que admite a validade constitucional de terceirizações ou outras formas de divisão do trabalho.

Confiram-se trechos do acórdão proferido pelo Tribunal Regional do Trabalho da 2ª Região:

[...]
Quanto à onerosidade, restou demonstrado nos autos a contraprestação pecuniária pelos serviços executados pelo autor.
Quanto à subordinação, a produção da prova oral corroborou a tese obreira, pois a terceira testemunha da reclamada afirmou que se reportava ao gerente, Sr. Gabriel, mesmo depois de prestar serviços como pessoa jurídica:
"... trabalha para a Reclamada desde 2011, sendo regido pela CLT até meados de 2018, quando "virou" pessoa jurídica;..." 
"... até 2018, o chefe do depoente era Gabriel; depois disso, o depoente se reportava também a Gabriel; quanto aos objetivos, a relação permaneceu a mesma depois de 2018; Gabriel cobrava resultados também depois de 2018; isso era feito por meio de objetivos conforme as reuniões; nesse caso, havia metas a cumprir, e esse era o objetivo;..."
O depoimento da primeira e segunda testemunhas da reclamada não infirmaram a tese obreira, pois a primeira testemunha não soube informar se o autor reportava-se ao gerente e a segunda testemunha afirmou apenas que o autor conversava com a Diretoria, mas não soube informar se participava das reuniões.
Em contraponto, a primeira testemunha do reclamante afirmou que o chefe imediato era o sr. Gabriel e que o autor participava das reuniões quinzenais; da mesma maneira a segunda testemunha afirmou que o sr. Gabriel era o chefe.
Quanto à eventualidade, todas as testemunhas afirmaram que o autor comparecia regularmente à reclamada.
Quanto à pessoalidade, restou demonstrado nos autos que não havia a possibilidade de substituição porque as metas eram cobradas diretamente ao autor. Além disso, o reclamante participava pessoalmente das reuniões quinzenais, não se fazendo substituir.
Assim, os requisitos para o reconhecimento do vínculo de emprego estão presentes nos autos.
[...]
Logo, por qualquer ângulo que se analise a matéria, não há como não reconhecer o vínculo de emprego entre as partes, porquanto presentes os requisitos previstos nos artigos 2º e 3º, da CLT, razão pela qual, mantenho o r. julgado, inclusive quanto aos reflexos das comissões e das verbas rescisórias.

Observo que, na hipótese, não foi indicado qualquer exercício abusivo da contratação com a intenção de fraudar a existência de vínculo empregatício.

A primazia da liberdade negocial deve ser observada tendo em conta as peculiaridades do caso, em que não apontado vício de vontade na contratação por intermédio de pessoa jurídica.

Ressalto que a terceirização não enseja, por si só, precarização do trabalho, violação da dignidade do trabalhador ou desrespeito a direitos previdenciários, esse é cerne do decidido na ADPF 324.

Assim, o decidido na origem está em descompasso com a orientação desta Corte firmada no julgamento da ADPF 324.

Por fim, nas ADC 48 e ADI 3.961 foi reconhecida a natureza civil da relação comercial entre empresa e transportadores autônomos, enquanto, na ADI 5.625, o Plenário desta Corte fixou a validade dos contratos de parceria firmados entre estabelecimentos e trabalhadores autônomos do ramo da beleza. 

Embora cada um dos paradigmas mencionados tenha abarcado aspectos da divisão de trabalho de categorias diversas, o ponto nodal e comum entre eles é a compreensão de que o princípio constitucional da livre iniciativa autoriza a adoção de estratégias negociais distintas do modelo empregatício.

3. Do exposto, com base no art. 161, parágrafo único, do RISTF, julgo procedente o pedido, para cassar a decisão do Tribunal Superior do Trabalho e determinar que outro seja proferido, em conformidade com o decidido na ADPF 324.

4. Comunique-se ao Tribunal Superior do Trabalho, remetendo-lhe cópia da presente decisão, para que junte ao processo de origem e dê ciência à parte beneficiária da tramitação desta reclamação.

5. Intime-se. Publique-se.

Brasília, 22 de novembro de 2024.

Ministro NUNES MARQUES
Relator
Documento assinado digitalmente